Tribunal: TJPA
Processo: 0005505-49.2016.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0005505-49.2016.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ANTONIO JORGE MODESTO DIAS, ROBERTO JOSE GONCALVES DA SILVA, SELMO JOAO DA SILVA MARQUES, DANIEL COSTA SANTOS, ROSINETE DE VASCONCELOS FERNANDES, LEOCADIO DE ALMEIDA CARVALHO NETO, JOSE NAZARENO BARBOSA DA CONCEICAO, JOSE ADILSON CARVALHO DE ALMEIDA, EXPEDITO MARCOS DOS SANTOS NUNES, ANA MARIA DA ROSA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 6º, §§1º E 2º DA PORTARIA Nº 2239/2011-GP-TJE/PA; ART. 22, §4º DA LEI Nº 8.906/94. POSSIBILIDADE. AUESENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, §8.º, DA CF, OU, A PREVISÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 47 DO STF.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO COMO PARAMETRO PARA O CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ente Embargante sustenta que há

distinguishing
entre a situação amparada pela Súmula Vinculante 47 e a dos autos, que trata da forma de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, não sendo possível, assim, o abandamento para pagamento da verba contratual, ainda que esta importe em valor inferior a 60 salários-mínimos;

2. O abandamento deferido nos autos, não teve por objetivo determinar que a verba honorária fosse paga em ofício requisitório autônomo, dissociado do crédito principal, isso porque tal hipótese é vedada pelo art. 100, §8º, da Constituição Federal;

3. O art. 22, §4º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) e o art. 6º, §§1 e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, admitem expressamente que, por ocasião do pagamento do montante principal, seja abandado, separado ou destacado, o valor correspondente à verba honorária, de forma a permitir que o crédito seja recebido pelo patrono sem passar pelas mãos do seu cliente, sem que haja qualquer violação a vedação de fracionamento estabelecido nas disposições constitucionais e na Súmula Vinculante nº 47/STF;

4. A rejeição dos embargos à execução que, possibilitou o regular prosseguimento da execução em seu valor integral, sendo a quantia o proveito econômico obtido como para parâmetro de cálculo da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, §3, do Código de Processo Civil;

5. Logo, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática impugnada, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado;

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20-09-2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão monocrática, preferida sob minha lavra nos autos dos Embargos à Execução em Mandado de Segurança nº 0000415-02.2012.8.14.0000, (id nº 3919425 - Pág. 1).

Eis os trechos pertinentes da decisão:

De início, haja vista a petição dos Embargantes/Exequentes informando que o pagamento determinado no Acórdão n. 11.240 foi implementado em janeiro de 2014 e
em resposta à Observação 2 da Contadoria do Juízo (fls. 72), determino que seja mantido o mês de
dezembro de 2013
como data de implementação do pagamento e termo final do período exequendo.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pelos Exequentes.

Como se sabe, os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Na espécie, os embargantes valeram-se dos presentes embargos para apresentarem pedido novo, qual seja a alteração da rubrica pela qual percebem a gratificação de escolaridade imposta pelo Acórdão n. 11.240, que deu origem a presente execução.

Ora, a parte dispositiva do voto condutor daquele Acórdão concede a segurança “para determinar a inclusão nos vencimentos dos Impetrantes do adicional de 80% (oitenta por cento) a título de gratificação de escolaridade, a partir da impetração” (fls. 239).

Não há qualquer determinação quanto à nomenclatura da rubrica, mas o reconhecimento do direito e determinação de pagamento deste a impetração.

Aliás, tendo sido observado o pagamento da gratificação de escolaridade no patamar de 80% (oitenta por cento) a partir de dezembro de 2013, não há que se falar em descumprimento do julgado, o que também não poderia ser impugnado pela via dos embargos de declaração, que consistem em recurso específico para questionar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não merecem acolhida os embargos de declaração nesse ponto.

Quanto à pretensão de condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais pela rejeição dos embargos à execução por ele opostos, tenho que assiste razão aos Exequentes ora Embargantes.

Desse modo,
acolho os embargos de declaração nesse ponto e arbitro os honorários advocatícios pelo executado em 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC,
haja vista os Exequentes terem se manifestado no sentido da renúncia do crédito acima do valor da RPV.

Por conseguinte,
determino o encaminhamento dos autos ao Contador do Juízo, para atualização dos valores, mantendo-se o mês de dezembro de 2013 como data de implementação do pagamento e termo final do período exequendo, devendo ser ainda considerado o abrandamento dos honorários advocatícios deferido às fls. 132-133 e a condenação do Estado do Pará em honorários nos termos acima dispostos.

Em suas razões recusais (id nº 4327697 - Pág. 6), o patrono do ente recorrente, em breve síntese, argumenta que a decisão que determinou o refazimento do valor integral devido aos exequentes, ora agravados, pelo parâmetro de IPCA-E, merece reforma para limitar o valor proposto da execução em julho de 2014 ao valor de R$ 196.156,16 (cento e noventa e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), sendo corrigido pelo IPCA-E apenas a partir de julho de 2014 em diante.

Aponta que a insurgência a cumprimento de sentença fora manejada no âmbito do antigo CPC, o que afasta a aplicação do art. 85, §3, I do CPC/15, bem como, dispõe a Súmula 519/STJ que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

Destaca que havendo erronia aplicação de índice de correção monetária, não pode o Estado ser penalizado com honorários advocatícios. Segue afirmando que muito embora coubesse honorários na hipótese, a decisão viola a lei ao impor a condenação sobre a totalidade do valor dos exequentes, quando de um total de R$196.156,16 (cento e noventa e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), alegou o Estado o excesso de apenas R$ 14.458,90 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), montante sobre o qual deveria recair a sucumbência.

Pontua que os juros devem observar o parâmetro disposto na Lei nº 11.960/2009 c/c Lei nº 12.703/12, de forma a observar juros de 0,5% por mês se a Selic for superior a 8,5% e 70% deste se a Selic for inferior a 8,5%.

Sustenta que a jurisprudência da Suprema Corte se consolidou no sentido de que os honorários contratuais, em que pese possam ser destacados do montante principal, devem ter sua forma de pagamento atrelada à do crédito principal.

Salienta ainda que há
distinguishing
entre a situação amparada pela Súmula Vinculante 47 e a dos autos, que trata da forma de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, não sendo possível, assim, o abandamento para pagamento da verba contratual, ainda que esta importe em valor inferior a 60 salários-mínimos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar as decisões monocráticas de fls. 75/81, 131/138 (decisão em embargos declaratórios) e 154/155 (decisão em novos embargos declaratórios) para: 1) limitar o valor proposto pelos exequentes considerando o IPCA-E a partir de julho de 2014; 2) elidir a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, invertendo o ônus de sucumbência; 3) os juros observem o parâmetro disposto na Lei nº 11.960/2009 c/c Lei nº 12.703/12, de forma a observar juros 0,5% por mês se a Selic for superior a 8,5% e 70% deste se a Selic for inferior a 8,5% e 4) elidir a determinação de abandamento dos honorários para pagamento da verba contratual de fls. 138.

Por sua vez, o
s agravados
apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando, o seu desprovimento, (id nº 4327699 - Pág. 17).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Inicialmente, vale salientar que o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, dispõe sobre a necessidade do Recurso de Agravo Interno impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (destaquei)

No caso concreto, a decisão monocrática agravada se restringiu a analisar os seguintes pontos: 1) data de implementação do pagamento a gratificação a partir de dezembro de 2012; 2) condenação do Estado em honorários pela rejeição dos embargos à execução; 3) determinação dos autos ao contador do Juízo para atualização dos valores, e 4) abandamento dos honorários advocatícios.

Contudo, o agravo interno busca impugnar pontos das decisões
de id nº’s 4327686 - Pág. 2/15 e 4327691 - Pág. 1/5, não se
restringindo a impugnar os fundamentos da decisão de id nº4327695 - Pág. 2/4. Como se nota o recurso não impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, na medida em que trata matérias já decididas nos outros julgados.

Assim, em face da ofensa ao princípio da congruência ou dialeticidade deixo de analisar os argumentos de limitação do valor proposto em execução considerando o IPCA-E a partir de julho de 2014; aplicação dos juros ao parâmetro disposto na Lei 11.960/09 c/c Lei 12.703/12, de forma a observar juros 0,5% por mês se a Selic for superior a 8,5% e 70% deste se a Selic for inferior a 8,5%, eis que foram deduzidos em dissonância com o último ato decisório.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico do STJ sobre o tema:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO QUE TENTA COMPLEMENTAR EXTEMPORANEAMENTE O RECURSO ANTERIOR
A QUE SE NEGOU CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. 1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: ?Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC?. 2.
Efetivamente, o agravo interno não merece prosperar.

O agravante esgrime contra a decisão tentando complementar extemporaneamente o recurso de agravo em recurso especial que não foi conhecido, o que não é possível.
Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte, "não tendo sido admitido o recurso especial na origem, com base em entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, incumbe à agravante demonstrar, no agravo de instrumento, que a orientação jurisprudencial não está pacificada no mesmo sentido do acórdão recorrido"( AgRg no Ag 757665 / CE, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 27.3.2007). 3.
O recurso que apenas intenta complementar extemporaneamente o recurso de agravo em recurso especial que não foi conhecido é recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.
A falta de ataque específico seguida aos fundamentos da decisão recorrida torna o recurso manifestamente inadmissível
(dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Precedentes: AgInt no AREsp. n.º 864.941 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 09.08.2016; AgInt no AREsp. Nº 920.112 - DF, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.10.2016). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1575333 SP 2019/0260581-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO A DESPEITO DO PARÂMETRO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos" ( AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

3. A despeito dos parâmetros objetivos para fixação do regime de cumprimento da pena, constantes no art. 33, § 2º, a, b e c, do Código Penal, a retomada das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma Legal permite a fixação de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018) (grifo nosso).

Reiteradas as decisões desta E. Corte, com mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÃNCIA DO ART. 932, III, ?IN FINE? C/C ART. 1.010, III CPC/15.
PRELIMINARES DE INAPLICABILIDADE DO CPC/15 E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. REJEITADAS. REGRA EXISTENTE TANTO NA LEI NOVA QUANTO NA LEI REVOGADA. JULGADOS APLICÁVEIS AO CASO. MÉRITO: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE QUE NÃO PRESCINDE DO ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE EFEITO TRANSLATIVO AO APELO E FATO SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CARACTERIZADO. ?DISTINGUISHING?. AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(2018.04829493-82, 198.491, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº: 00018916220088140009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA (ADVOGADA WANESSA K.C.L. ALMEIDA MENDES - OAB/PA N.º 9.237)

APELADA: ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO ANTÔNIO AFONSO NAVEGANTES - OAB/PA N.º 3334)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DA APELAÇÃO COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.
As razões recursais não se reportam aos fundamentos da sentença proferida, apresentando-se totalmente dissociadas dos fatos da demanda. Inobservância ao princípio da dialeticidade.

2. Recurso não conhecido.

(2018.04435586-52, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

Por outro lado, o ente embargante alega que há
distinguishing
entre a situação amparada pela Súmula Vinculante 47 e a dos autos, que trata da forma de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, não sendo possível, assim, o abandamento para pagamento da verba contratual, ainda que esta importe em valor inferior a 60 salários-mínimos.

Inicialmente, ressalto que, o abandamento deferido não teve por objetivo determinar que a verba honorária fosse paga em ofício requisitório autônomo, dissociado do crédito principal.

De fato, o pagamento autônomo dos honorários contratuais, por meio de requisição separada em relação ao crédito principal, não tem previsão no ordenamento jurídico, primeiro porque o art. 100, §8º, da Constituição Federal veda o fracionamento, repartição ou quebra da execução para a expedição de Precatório ou RPV separado. Ademais, o adimplemento dessa verba deriva de relação jurídica de direito material da qual o Estado do Pará sequer integra, de modo que se dela não faz parte, não possui obrigação de pagamento.

Por outro lado, em consonância com as disposições constitucionais, o art. 22, §4º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) e o art. 6º, §§1

e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, admitem expressamente que, por ocasião do pagamento do montante principal, seja abandado, separado ou destacado, o valor correspondente à verba honorária, de forma a permitir que o crédito seja recebido pelo patrono sem passar pelas mãos do seu cliente.

Veja-se:

LEI Nº 8.906/94

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º

Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou
.

PORTARIA Nº 2239/2011

Art. 6º Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários contratuais e os incluídos na condenação.

§ 1º Os honorários contratuais podem ser destacados no precatório do credor, desde que o advogado o requeira, juntando o respectivo contrato, antes da apresentação do requisitório ao tribunal.

§ 2º Havendo requerimento do advogado, será expedido precatório em seu favor referente aos honorários incluídos na condenação, nos termos do art. 23 da Lei n° 8.906/1994.

A mesma direção foi tomada pelo art. 5º da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, que assim prevê:
“se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários advocatícios, na forma disciplinada no art. 22, da Lei nº 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal”
.

Nesse viés, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DA EDUCAÇÃO. FUNDEF. ART. 22, § 4º, DA LEI N. 8.906/1994. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ.

I - Recurso especial improvido consoante entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

II -
"É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).

III -Na hipótese dos autos, os honorários contratuais envolvem verba oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o que não afasta o direito do patrono em reter seus honorários, conforme entendimento da Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/PE, Rel. Min. Humberto Martins.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Na mesma linha, segue o entendimento desta Corte se manifestando, expressamente, no sentido de não haver violação ao art. 100, §8.º, da CF, ou, a previsão da Súmula Vinculante n.º 47 do STF, quando do abandamento de verba honorária:

AGRAVO INTERNO. ABANDAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS ABARCADAS PELA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL OPORTUNA. 1 - In casu as decisões que trataram da determinação de abandamento dos honorários contratuais e suspensão do pagamento dos horários de sucumbência foram proferidas, respectivamente, em 30.08.2017 e 27.10.2017, mas o agravo interno somente foi protocolado em somente em 02.10.2018, quando o agravante já havia se manifestado nos autos concordando com as decisões, sem apresentar qualquer impugnação, ensejando a preclusão das matérias levantadas; 2 -
O abandamento de honorários contratuais encontra guarida no art. 5.º, §§2.º e 3.º, da Resolução n.º 115/2010 do CNJ, e art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, além do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94), sem que haja qualquer violação a vedação de fracionamento estabelecida no art. 100, §8.º, da CF, ou, a previsão da Súmula Vinculante n.º 47 do STF, conforme precedentes do STJ e STF sobre a matéria;
3 - A suspensão do pagamento dos horários de sucumbência encontra respaldo na gratuidade concedida aos impetrantes, na forma do art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC/15, e não pode ser revista, face a ausência de impugnação oportuna da decisão; 3 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.

(2019.01265078-95, 202.352, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-03-27, Publicado em 2019-04-05)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO MONOCRATICA VERSANDO SOBRE O ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO e RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Em sede de Agravo Interno o Estado do Pará requer reforma da decisão monocrática que deferiu o abandamento de honorários advocatícios, alegando que não se trata de honorários sucumbenciais, e sim de honorários contratuais com a parte. 2.
O STF editou Súmula Vinculante nº 47, sem restringir o tipo de honorários advocatícios que poderiam ser abandados no momento do precatório. O Estatuto da OAB autoriza expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios. 3. A Lei Federal e o entendimento Sumulado de forma vinculante não restringem direitos, assim, decisões isoladas e novos posicionamentos de ministro não vincula decisão. 4. Precedente do Tribunal Pleno de 06/02/2019. 0000726-22.2014.814.0000. 5. Recurso conhecido e improvido
.

(2019.01916581-39, 203.791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-17)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF.
ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ART. 6º, §§1º E 2º DA PORTARIA Nº 2239/2011-GP-TJE/PA; ART. 22, §4º DA LEI Nº 8.906/94. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados; 2- O feito se encontra em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada; 3- O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);4- A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;
5- O destacamento de honorários contratuais mostra-se cabível, tendo como base o disposto no art. 6º, §§1º e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, bem como do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94), sem representar qualquer prejuízo ao Executado;
6- Apelação conhecida e desprovida.

(10006004, 10006004, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

Destarte, o abandamento ou destacamento, qualquer que seja a nomenclatura utilizada, é feito mediante requisição única e não por ofícios separados, o que foi respeitado
in casu.
Ainda, frise-se que o destacamento dos honorários contratuais é realizado do crédito exequente, não representando prejuízos para o Estado, que se incumbirá, tão somente, de realizar o pagamento do valor devido de forma dividida entre o credor e o patrono, com autorização da parte dona do crédito.

Noutra ponta, o ente embargante destaca que a insurgência ao cumprimento de sentença fora manejada sob a égide do CPC/73, o que afasta a aplicação do art. 85, §3, I do CPC/15, bem como, dispõe a Súmula 519/STJ que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

De acordo com o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Todavia, esclareço que a decisão combatida se deu sob a égide do Novo Código de Processo Civil, daí porque as razões recursais serão analisadas conforme os comandos insertos na novel
Cordex
.

No caso, fora oposto embargos à execução que foram rejeitados. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a rejeição dos embargos à execução que impugnam todo o valor executado, permite o prosseguimento da execução em sua integralidade, sendo o proveito econômico obtido pelo embargado correspondente a esta quantia. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ADVOGADO (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 3. No caso concreto, a improcedência dos embargos do devedor, impugnando a totalidade do valor executado, permitiu o prosseguimento da execução em sua integralidade, de maneira que está aí, bem definido, o proveito econômico obtido pelo embargado. Portanto, são plenamente aplicáveis os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, pois, como dito, estes são os parâmetros da regra de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no Novo Estatuto Processual Civil, sendo inaplicável, em tal hipótese, o critério da equidade (art. 85, § 8º). 4. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial da ora agravante, a fim de que os honorários sucumbenciais de advogado sejam fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.307.384/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020. Negritado)

Assim, considerando que não houve condenação, e houve rejeição dos embargos, possibilitou-se o regular prosseguimento da execução em sua integralidade no valor de R$196.156,16 (cento e noventa e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), sendo esta quantia o proveito econômico obtido, a qual, por não ser irrisória, deve ser utilizada como parâmetro de cálculo para os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3, do Código de Processo Civil.

Ademais, plenamente possível a fixação de honorários na espécie, eis que o embargado apresentou manifestação nos autos, prevalecendo o princípio da causalidade, onde a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos da sucumbência.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito dou-lhe desprovimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2022